Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720984-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700370-43.2022.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe aplicou a multa de 5% sobre o valor da execução, nos seguintes termos: “Vistos etc. Verifica-se que mais uma vez a diligência se frustra por responsabilidade única e exclusiva da parte executada. O art. 77 do Código de Processo Civil prevê: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. ... (grifo meu) Não resta dúvida de que a parte requerida incide na hipótese do inciso IV, acima. O automóvel é de sua propriedade, sendo ela, ainda, o possuidor direto do bem. Logo, o não cumprimento da determinação legal demonstra a renitência do devedor em relação ao cumprimento da obrigação e consequente satisfação do débito. Isto posto, com base na violação ao princípio da cooperação e no inciso IV c/c §2o, do art. 77, do CPC, condeno a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em execução, devendo ser revertida em proveito do exequente e exigível nos próprios autos do processo (REsp 1846734/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) A propósito do tema, trago precedentes deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E DE PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA OBRIGADA PARA DECLINAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SONEGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, art. 774). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, art. 77, I, IV, §§ 1o, 2o E 3o). DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DO OBJETIVO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO RECURSO. EFEITO MODULADO E EX TUNC. DECISÃO. EFEITO LESIVO IMEDIATO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, porquanto a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, alcançando o benefício da justiça gratuita exclusivamente os custos processuais subsequentes, tornando viável que, subsistindo no ambiente recursal indícios suficientes de que a recorrente qualifica-se como juridicamente pobre, pode ser agraciada com a salvaguarda. 2. Determinando a decisão devolvida a reexame que a obrigada fiduciária indique o local onde o automóvel objeto da ação pode ser localizado, viabilizando sua apreensão, sob pena de multa, ponderados a natureza e alcance da decisão, conquanto não se enquadre em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador processual (CPC, art. 1.015), é recorrível via agravo, à medida em que a postergação do reexame do decidido para o final poderá afetar a efetividade da prestação almejada e irradiar prejuízo à agravante, ensejando a aplicação a teoria da taxatividade mitigada incorporada pelo Superior Tribunal de Justiça como forma de se prestigiar a efetividade da tutela processual e manter hígido o objeto do recurso. 3. Sobejando indícios de que a obrigada fiduciária ostenta informações sobre a localização do veículo que oferecera em garantia e faz o objeto do pedido, tanto que acorrera espontaneamente aos autos para demandar a extinção do processo e prazo para liquidação do débito inadimplido, cabível e legítima sua intimação para fornecer a indicação de onde o automóvel se encontra, pois, agregado ao fato de que figura como possuidora direta e depositária do veículo oferecido em garantia, é alcançada pela obrigação processual de atuar com lisura e boa-fé e concorrer para o regular trânsito procedimental, podendo sua postura omissiva, se o caso, render ensejo, inclusive, à sua penalização (CPC, arts. 5o, 6o, e 77, IV e §§ 1o e 2o). 4. Acorrendo espontaneamente a obrigada fiduciária, conquanto assumidamente inadimplente, aos autos da ação de busca e apreensão, pugnando pela sua extinção e pela concessão de prazo para quitação do débito inadimplido, não se conforma com os princípios da boa-fé e da cooperação que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial volvida à localização do veículo alienado fiduciariamente do qual é fiel depositária, defronte sua manifesta inadimplência, sobejando tal postura tangente à boa-fé, notadamente por implicar a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental, postura que a sujeita, acaso resista em cooperar com o desenlace processual, a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça e por tentar usar do processo para auferir vantagem indevida. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1410197, 07346815120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BENS. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. O artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, sob pena de configurar conduta atentatória à dignidade da Justiça. Ante a realização de prévia advertência da parte devedora, afigura-se descabido falar em violação ao princípio do contraditório substancial e da não surpresa, sendo presumida a validade da intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, ao que se soma o histórico processual que indica a renitência da parte devedora, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. (Acórdão 1640864, 07311770320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Advirto a parte requerida que para a caracterização da litigância de má-fé há necessidade de comprovar os requisitos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa, que haja dolo e prejuízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA CONSTITUTIVA NEGATIVA. EFEITOS EX NUNC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença que julga procedente o pleito de dissolução de sociedade empresária possui efeitos ex nunc, a contar do trânsito em julgado, porquanto evidente que a pretensão de dissolução da pessoa jurídica possui natureza constitutiva negativa. 2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337919, 07024316220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Os atos até agora praticados com relação ao veículo FORD/CARGO 2628 E, Placa NKT 3697, caracterizam a hipótese do inciso IV acima e que, agindo assim, resta caracterizado o dolo, bem como o prejuízo ao credor que não vê seu crédito satisfeito e ao processo, que segue seu curso normal, de forma que assim procedendo novamente, será multado por litigância de má-fé sem novo aviso. Verifica-se, também uma constante apresentação de embargos de declaração infundados e desarrazoados, de forma que, visando a regularidade processual, advirto, desde já que apresentação de embargos manifestamente protelatórios, isto é, sem fundamento em obscuridade, contradição, omissão ou erro de fato por parte deste Juízo, será multado com fundamento no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil sem novo aviso. A parte requerente pede a responsabilização da depositária fiel. Sobre este ponto, prevê o art. 161 do Código de Processo Civil que o depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte. Todavia, caso queira tal responsabilização da depositária fiel, deverá propor ação autônoma comprovando os requisitos do mencionado artigo, na Vara Cível, requerendo o que entender cabível, não sendo este Juízo competente para processar tal demanda. Diante da dificuldade de se encontrar o veículo que já foi penhora e avaliado, foi inserida restrição no REJAJUD da penhora e de circulação no FORD/CARGO 2628 E, Placa NKT 3697, visando a facilitação da localização do veículo, caso seja abordado por algum agente de segurança pública, bem como regularizar a situação da penhora. Intime-se a parte exequente para que acoste aos autos planilha atualizada de débito, fazendo constar o valor da multa ora arbitrada, no prazo de 5 (cinco) dias. Considerando que a multa fixada na decisão de ID 169308595 começou a incidir em 09/04/2024 e ainda em curso afinal só findará 50 dias após essa data, não deverá ser inserida na tabela acima. Considerando que o veículo foi avaliado em julho de 2002 pela Tabela FIPE e que há necessidade de se verificar seu estado de conservação, bem como uma nova avaliação com o fim de que o requerente o adjudique, faz necessária a repetição da diligência já determinada. Assim, reexpeça-se mandado para avaliação e vistoria do Veículo FORD/CARGO 2628 E, Placa NKT 3697, ano de fabricação/modelo 2009/2009, cor azul, diesel, Renavam: 00182915182, Chassi: 9BFZCEEX29BB38800, penhorado no ID 132588591/2. A diligência deverá ser cumprida no STRC Trecho 4 Conjunto C Lote, 5, Zona Industrial, Guará, BRASÍLIA - DF - CEP: 71225-543, na empresa COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA, devendo procurar a depositária fiel MARCIA BRITO DA SILVA (CPF No 083.220.387-47) ou quem a represente. A oficiala deverá tirar várias fotos do automóvel demonstrando seu estado atual bem como avarias visíveis que tenha. O veículo deve ser removido ao depósito público, como já fixado. A oficiala deverá intimar Cristiano Rodrigues da Silva, matrícula 97.3312-4, Rosemário Dias dos Santos, matrícula 58.658-7 e Gilmar Alcântara Veloso, matrícula 18.480-2, sob a supervisão do primeiro indicado, telefone (61) 3403-2733 que acompanharão a diligência, bem como deverá agendar com MARCIA BRITO DA SILVA (telefone 61-981510547). Expeça-se mandado de avaliação e verificação, devendo constar todas as informações acima e de preferência o mandado deverá ser encaminhado para mesma oficiala, Simone Santos Guimarães Dourado, que tem conhecimento de todo o processado. Intimem-se todas as partes para que tenham conhecimento desta decisão e forneçam meios para seu cumprimento, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, em especial a parte requerida.” Alega a Agravante, em síntese, que em nenhum momento praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Discorre que o Juiz a quo determinou a localização do bem penhorado, tendo a Agravante informado que não há como indicar o paradeiro do veículo penhorado, pois realiza obras em todo o território nacional. Assevera ser desnecessário aplicar multa à Agravante, porquanto vem cooperando na localização do veículo, desde o princípio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Preparo devidamente comprovado (Id. 59422221). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No caso, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe impôs a multa de 5% sobre o valor total da execução. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como bem destacado na r. decisão agravada, a determinação de indicação da localização do veículo penhorado está respaldada pelos princípios da cooperação, efetividade, lealdade e boa-fé processual. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, de maneira que qualquer conduta disposta no referido inciso poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. De fato, os princípios que norteiam o Código de Processo Civil recomendam a colaboração de todos os sujeitos do processo, de modo a garantir celeridade na tramitação dos feitos. O dever de cooperação, assim, traduz-se em uma série de condutas impostas às partes, ao órgão jurisdicional e a terceiros, que devem colaborar para que o processo alcance seu objetivo em prazo razoável. Assim, sobejando indícios de que a Agravante sabe onde está o veículo penhorado, porquanto é sua proprietária e possuidora direta, mostra-se plausível a aplicação da multa, pois descumpre a determinação judicial, em nítida violação ao dever de cooperar. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora